Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727027-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722529-60.2024.8.07.0001 – ids 199266053; 200673378 – EmD improvidos), que, em demanda de regresso, indeferiu a tutela de urgência para penhora no rosto dos autos do inventário 0033022-89.2014.8.07.0001, no valor de R$ 1.235.372,89, sob o fundamento de inexistência de risco ao resultado útil do processo, porquanto não comprovado que as rés estariam a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações. Narra que foi fiadora das agravadas e, nos autos da execução movida em razão de inadimplemento, ante a inércia delas, celebrou acordo e confissão de dívida em que, além de parcelas a serem pagas e despesas diversas, previu a adjudicação de seu único imóvel, em favor da imobiliária, avaliado em R$ 1.000.000,00, vindo a ajuizar, em seguida, a demanda de regresso. Alega, em suma, que a comprovação de dilapidação/ocultação patrimonial não é requisito para deferimento do pedido de arresto no rosto dos autos, sendo a medida necessária e urgente para resguardar seu direito, tendo em vista que, conforme esboço de partilha no processo 0033022-89.2014.8.07.0001, que se encontra em fase final, a primeira agravada receberá, em breve, seu quinhão hereditário em quantia aproximada a R$ 4.197.630,32. Aponta perigo de dano na possibilidade de finalização do inventário bem como de dilapidação, pela agravada, da quantia auferida. Requer a tutela de urgência para o bloqueio de R$ 1.235.372,89 do quinhão pertencente à 1a agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 199266053, autos principais): (...) Porém, no caso, nesse momento processual, não há perigo de dano apto a justificar o deferimento da tutela pleiteada. Isso porque, a parte requerente não comprovou que as requeridas estariam, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Destaco que o arresto ou indisponibilidade de bens e valores se destina a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Assim, incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Não vislumbro, à primeira vista, o periculum in mora, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pela 1a agravada, a partir do recebimento de sua cota parte. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator